Tribunal: TJDFT
Processo: 0739153-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739153-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE DAS DROGAS. “QUANTUM” DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. INTUITO DE LUCRO. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO CRIME. EXCLUSÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na análise da conduta social do agente, o magistrado deve se atentar para o perfil do réu dentro de seu “habitat”, no seio de sua família, em seu ambiente profissional, na escola, na comunidade, na vizinhança, etc., sendo que, diante de motivação pautada em um desses elementos, de rigor a manutenção da valoração negativa. 2. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, como único vetor, para majorar a reprimenda. O que significa dizer que a apreensão de pequena quantidade de droga, ainda que dotada de elevado potencial lesivo, não justifica o recrudescimento da pena-base; entretanto, não significa que a apreensão de elevada quantidade de droga menos agressiva não possa conduzir ao incremento da pena-base. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como para o cálculo do aumento ou diminuição em função da incidência de agravantes/atenuantes, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 4. O transporte de entorpecente é atividade inerente a ideia de lucro, razão pela qual não deve incidir a agravante do artigo 62, inciso VI, do Código Penal (crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa). Precedentes deste TJDFT. 5. Não há falar em aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da LAD) se possível vislumbrar, pela análise da quebra de sigilo de dados e demais circunstâncias do caso, a dedicação do réu à prática de ilícitos. 6. Se caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem justificar a escolha da fração de aumento decorrente da interestadualidade (artigo 40, inciso V, da LAD), e o patamar de 1/2 (metade) se mostra proporcional quando transpostos três Unidades da Federação. 7. Em que pese a pena corporal tenha sido fixada em patamar um pouco inferior a 8 (oito) anos de reclusão, foram avaliadas desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais, o que justifica a manutenção do regime inicial fechado. Precedentes. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado ao presente caso com aplicação na fração de 2/3 (dois terços) ou 1/6 (um sexto); b) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, porquanto entende que deveria ter sido fixada a fração de 1/6 (um sexto); e c) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, com vistas ao cumprimento da pena em regime menos gravoso, tendo em vista que o réu não reincidente com pena entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos pode cumprir pena em regime semiaberto. Verbera que deveria ter sido considerada a valoração positiva das circunstâncias judiciais e a primariedade do recorrente para a obtenção do regime pleiteado. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 33, § 4o da Lei 11.343/2006, e 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, embora o recorrente seja primário e a pena reclusiva do crime de tráfico de drogas tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no AREsp 2.279.438/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o HC 852.903, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 11/9/2023.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027